Tribunal: STF
Processo: RE 1477240
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). DECRETO Nº 11.374, DE 2023. RATIO DECIDENDI DA ADC Nº 84-MC-REF/DF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. D 11.321/2022, DESCONTO DE ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO D 11.374/2023. ANTERIORIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA. 



    O Decreto 11.321/2022 que estabeleceu desconto para as alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) foi revogado pelo D 11.374/2023 sem violar a anterioridade anual, a ideia de não surpresa na incidência tributária ou a segurança jurídica. A curta vigência não gerou efetivo recolhimento de tributos nem consolidação de expectativa legítima pelos contribuintes. Precedentes.” (e-doc. 22).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 26).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República. Argumenta que a revogação do Decreto nº 11.321, de 2022, pelo Decreto nº 11.374, de 2023, implicou violação ao princípio da anterioridade tributária. Alega que “os fatos geradores tributários podem ocorrer em dia não útil, ou seja, no dia 01.01.2023”, de modo que, segundo defende, “não havendo regra que vede a fixação do marco para a produção de efeitos de um comando normativo a partir de um dia não útil, não há por que se entender que o prazo deve ser postergado para o próximo dia útil da semana, quando a própria norma estabelece esse dia não útil como data de início da vigência” (e-doc. 28, p. 7).



    4. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e tendo sido prequestionada tal matéria (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



     



    5. A temática objeto do recurso em análise foi discutida por esta Suprema Corte no âmbito da ADC nº 84-MC-Ref/DF, concluindo o Tribunal Pleno, em sede de medida cautelar, que o Decreto nº 11.374, de 2023, não incorreu em violação ao princípio da anterioridade, conforme explícito na ementa de tal julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    (ADC nº 84-MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2023, p. 16/06/2023; grifos nossos).



    6. Cabe ainda destacar trecho do voto condutor do acórdão do referendo, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    (…)



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência’ 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    7. Nestes moldes, não decorre da alteração legislativa (Decreto nº 11.374, de 2023) a asseverada ofensa à anterioridade nonagesimal, porque, como traçado no citado julgamento, não haveria hipótese fática plausível a se inserir no regime isentivo das alíquotas do PIS e da Cofins (Decreto nº 11.322, de 2022), revogado após vigência por período exíguo (menos de um dia útil).



    8. Ainda que o julgamento tenha se referido às alíquotas do PIS e da Cofins e à anterioridade nonagesimal, inexiste razão para não se aplicar o mesmo raciocínio ao caso discutido no recurso extraordinário em análise, tendo em vista que, de igual modo, em 02/01/2023, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).



    9. Destarte, não há qualquer reparo a se promover sobre o acórdão recorrido, no qual expressamente prestigiada a citada compreensão desta Suprema Corte. 



    10. No mesmo sentido do acima exposto, em processos discutindo o mesmo tema, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.458.587/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17/10/2023, p. 18/10/2023; RE nº 1.467.396/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/11/2023, p. 27/11/2023; RE nº 1.468.396/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/12/2023, p. 19/12/2023; RE nº 1.474.024/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/02/2024, p. 02/02/2024; RE nº 1.476.593/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/02/2024, p. 09/02/2024.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25, da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator